Tribunal: TJSP
Processo: 0011835-58.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cédula de Crédito Rural – Revisional – Juros remuneratórios - Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 - Capitalização mensal possível - art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 e Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência e juros remuneratórios em período de inadimplência – Falta de comprovação da

Ementa:
Cédula de Crédito Rural – Revisional – Juros remuneratórios - Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 - Capitalização mensal possível - art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 e Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência e juros remuneratórios em período de inadimplência – Falta de comprovação da cobrança de tais encargos – Inadimplência não comprovada nos autos – Contrato quitado – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0011835-58.2011.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FLAVIO
LOSS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO
FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047 - Assis - VOTO No 37094 FLS. 2/6
(Processo de origem no 0011835-58.2011.8.26.0047)
Apelante
Flávio Loss
Apelado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Assis 1a Vara Cível
Voto no 37094
Cédula
de
Crédito
Rural

Revisional

Juros
remuneratórios - Legalidade da convenção Limitação a
12% ao ano
Descabimento
Art. 192, §3o da CF
revogado pela EC no 40/03 - Capitalização mensal possível
- art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 e Súmula no 93 do
Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência e
juros remuneratórios em período de inadimplência Falta
de comprovação da cobrança de tais encargos

Inadimplência não comprovada nos autos
Contrato
quitado
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.229/235 julgou improcedente a
ação de revisão contratual, para condenar a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela o autor (fls.240/270) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a sentença parte de premissa equivocada de que as
cédulas de crédito rurais foram quitadas sem atraso, o que é contrariado pelas
afirmações dos itens 3.III.B e 3.III.D de fls.02 que apontam que elas foram quitadas
após o seu vencimento, somente não podendo ser mais explícito quanto à data de
quitação porque a recorrida se nega a fornecer os referidos documentos, mesmo
tendo o apelante requerido administrativamente em 14/04/2010 (fls.16) e através do
pedido 3.VI da exordial, de modo que deverá a sentença ser anulada, determinando-
se à requerida que exiba os extratos das contas vinculadas às cédulas de crédito
rurais para apuração dos fatos descritos na inicial, inclusive no que se refere às datas
de quitação das cédulas rurais. Aponta injusta elevação dos juros remuneratórios em
caso de inadimplência acima do patamar legal de 1% ao ano e em ofensa ao art. 5o
do Decreto-Lei no 167/67. Aponta que, quando foram firmadas as cédulas de crédito
rural, ainda não havia sido fixado pelo CMN as taxas de juros aplicáveis ao crédito
rural, de modo que deve ser aplicado o disposto na Lei de Usura, que veda a
cobrança acima de 12% ao ano. Aponta a ilegalidade da cobrança de juros
capitalizados mensalmente, devendo ser observada a semestralidade prevista no art.
5o do Decreto-Lei no 167/67. Defende a inaplicabilidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000, editada para finalidade distinta e mais de 10 anos após a contratação
das cédulas rurais, bem como a Súmula 93 do C. STJ que não pode retroagir para
prejudicar o autor. Busca o afastamento da cumulação de comissão de permanência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047 - Assis - VOTO No 37094 FLS. 3/6
com juros remuneratórios de inadimplência, bem como com a correção monetária,
em ofensa à Súmula 30 do C. STJ, devendo ser considerada nula a cláusula que
prevê a cobrança de juros remuneratórios de inadimplência, que acoberta a cobrança
de comissão de permanência. Postula a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente, nos termos do art. 40, parágrafo único do CDC, com correção
monetária desde o efetivo pagamento, juros remuneratórios (atrelados à caderneta de
poupança) de 0,5% ao mês, capitalizados, até o efetivo pagamento, sem prejuízo dos
juros de mora legais de 1% ao mês desde a citação. Postula a total procedência da
ação, com a inversão do ônus sucumbencial no patamar de 20% sobre o valor da
condenação, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (fls.281).
É o relatório.
Sem razão o apelante.
A presente demanda objetiva a revisão de duas cédulas
de crédito rural pignoratícias e hipotecárias firmadas entre as partes (nos 91/00089-0
e 91/00078-5, respectivamente fls.02 e 17/23), de modo a reconhecer as seguintes
supostas abusividades: “a) juros remuneratórios acima de 1% ao mês, com elevação
para 4% ao mês na hipótese de não pagamento; b) capitalização mensal de juros, e c)
cumulação de correção monetária com comissão de permanência, esta encobertada
com o título de juros remuneratórios de inadimplência. Dessa forma, pretende a
restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.” (fls.12).
Não obstante tenha o autor elencado as supostas
abusividades cujo reconhecimento busca, é certo que não demonstrou a existência de
interesse processual no que atine às questões envolvendo a cobrança de encargos de
mora ou de inadimplemento, na medida em que admite ter quitado regularmente as
cédulas rurais, inclusive com o receio de sofrer represálias de natureza extrajudicial
e judicial, sendo certo inexistir qualquer prova nos autos da efetiva cobrança de
valores a título de encargos de inadimplemento.
Não por outro motivo constou expressamente da r.
sentença recorrida: “(...) Inicialmente, observo que na inicial não houve notícia
acerca do inadimplemento ou mora no contrato celebrado entre as partes. Com
efeito, alega o autor que: “...embora tenha se impressionado com o montante final
exigido, que foi muito maior do que a variação do preço gerado pelo comércio de
sua lavoura concordou em pagar as importâncias impostas, ciente de que se assim
não fizesse poderia vir a sofrer represálias de natureza extrajudicial e judicial da
Requerida” (fl. 02). Ainda, informa que quitou sua dívida junto à requerida. A ré,
por sua vez, em sua contestação, em momento algum mencionou que o requerente
tenha deixado de cumprir com sua obrigação prevista na Cédula. Portanto, conclui-
se que não houve inadimplemento ou mora no contrato questionado e,
consequentemente, não houve incidência de encargos previstos para a hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047 - Assis - VOTO No 37094 FLS. 4/6
inadimplemento, sendo desnecessária a análise acerca da legalidade ou não de tais
encargos, os quais, repita-se, não foram cobrados, diante do correto cumprimento
das obrigações demandante.” (fls.232). E ainda: “O autor não impugnou os índices
utilizados para a correção monetária. Também não há que se falar na elevação dos
juros remuneratórios para 4% ao mês na hipótese de não pagamento, nem na
cumulação de comissão de permanência com correção monetária, eis que estes se
tratam de encargos de mora e, conforme exposto, sequer houve inadimplemento
contratual e, portanto, não houve a cobrança dos encargos de inadimplência. Dessa
forma, resta apreciar apenas as alegações de cobrança de juros remuneratórios
acima de 1% ao mês e de capitalização mensal de juros.” (fls.233) .
As singelas alegações recursais de que a conclusão da
r. sentença a respeito é contrariada pelas afirmações dos itens 3.III.B e 3.III.D ou
dos trechos transcritos às fls.244 não se prestam a permitir a reforma do julgado
pretendida. Isso porque os itens 3.III.B e 3.III.D correspondem meramente ao pedido
formulado genericamente na inicial, mas não à causa de pedir que deveria se fundar
na existência de inadimplemento e a consequente cobrança efetiva dos encargos de
mora que reputa abusivos, o que não se verifica. Ademais, os trechos transcritos às
fls.244 nem sequer vagamente apontam a efetiva ocorrência de inadimplência do
autor no caso concreto e tampouco se prestam a comprovar a efetiva cobrança de
encargos a este título.
Por isso, diante da inexistência nos autos de qualquer
prova da efetiva cobrança de juros remuneratórios de inadimplência, comissão de
permanência e sua cumulação com correção monetária, sem razão a discussão acerca
da legalidade ou não de tais encargos, ausente interesse processual da autora a este
respeito na modalidade utilidade.
Nem se alegue, como pretende o autor, que estava
impossibilitado de comprovar a data da quitação das cédulas e a efetiva cobrança
dos encargos de inadimplemento, pois sua pretensão exibitória foi efetivamente
acolhida no bojo da ação de exibição de documentos no 0009752-35.2012.8.26.0047,
inclusive com o julgamento por esta E. Câmara do recurso de apelação sobre a
matéria, de modo que incumbia à parte autora se valer dos documentos obtidos ou
denunciar tempestivamente o eventual descumprimento da ordem judicial de
exibição para comprovar os fatos constitutivos do direito por ela pleiteado, nos
termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inclusive para
demonstrar seu interesse de agir a respeito.
Assim, resta analisar a eventual ilegalidade da
cobrança de juros capitalizados mensalmente nas cédulas de crédito rural em
discussão.
Observado o vínculo e sua natureza, expressa e
livremente pactuada a capitalização mensal, é esse encargo legal porque a legislação
pertinente sobre a modalidade contratual de cédula de crédito rural admite a
capitalização de juros, mesmo que mensal, conforme o disposto no art. 5o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047 - Assis - VOTO No 37094 FLS. 5/6
Decreto Lei 167/67, ao prever a possibilidade de vencimento dos juros pactuados e
sua capitalização, indicando-os como “exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro
ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes” e ainda
“podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta
vinculada a operação”, o que implica que a capitalização semestral (em 30 de junho
e 31 de dezembro), sugerida no comando normativo, somente é aplicável caso não
pactuada outra periodicidade pelas partes, de modo que é imperativo concluir que
não há óbice legal à capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural.
Nesse mesmo sentido a orientação da jurisprudência,
confira-se: “Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 426076 / GO
Relator (a): Min. Barros Monteiro - Ementa/Decisão: 'Agravo Regimental. Agravo
de Instrumento. Crédito Rural. Capitalização mensal dos juros. Possibilidade
expressamente pactuada. Súmula 93/STJ. Art. 5o do Decreto-Lei 167/67. É possível
a capitalização mensal de juros, em se tratando de crédito rural, desde que
expressamente pactuada. Súmula 93/STJ. Precedentes. Agravo regimental
improvido.'”.
Por isso, possível a capitalização mensal dos juros
pactuada, nos termos do art. 5°, caput, do Decreto-Lei n° 167, de 14.2.1967, que
excepciona a regra proibitória estabelecida na chamada Lei de Usura.
A fim de dirimir qualquer controvérsia acerca da
matéria, o C. STJ pacificou o entendimento sobre o regramento dos recursos
repetitivos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOS
DE
CRÉDITO
RURAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ.
PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO
CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que
contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil. 2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos
contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a
capitalização mensal dos juros. 3. O deferimento da cobrança da comissão de
permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem
previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da
mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas
de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior
à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp
1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).
Quanto à limitação dos juros a 12% ao ano, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011835-58.2011.8.26.0047 - Assis - VOTO No 37094 FLS. 6/6
sem razão o reclamo porque, como bem se sabe, as entidades financeiras não
seguem as determinações do Decreto n.° 22.626/33, até porque revogado o seu
artigo 1°, tendo a Lei n.° 4.595/64 submetido as instituições financeiras ao Conselho
Monetário Nacional que tem competência, entre outras funções, de estabelecer a
taxa de juros, sendo nesse sentido a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As
disposições do Decreto n.° 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
O fato assim é que a questão da limitação
constitucional dos juros foi superada, uma vez revogado o §3o do art. 192 da CF, por
força da EC no 40/03.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica
mantida a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator